Tribunal: TJSP
Processo: 2006405-13.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Alienação fiduciária de imóvel. Ação de imissão na posse. Leilão extrajudicial. Decisão que determinou a expedição de mandado de imissão na posse, com autorização de reforço policial. Descabimento da insurgência. Anterior ação anulatória julgada improcedente, com apelação improvida. Inexistência de recurso pendente dotado de efeito suspensivo. Título dominial hígido. Inteligência do art. 30 da

Ementa:
Alienação fiduciária de imóvel. Ação de imissão na posse. Leilão extrajudicial. Decisão que determinou a expedição de mandado de imissão na posse, com autorização de reforço policial. Descabimento da insurgência. Anterior ação anulatória julgada improcedente, com apelação improvida. Inexistência de recurso pendente dotado de efeito suspensivo. Título dominial hígido. Inteligência do art. 30 da Lei no 9.514/97. Recurso improvido.